Tribunal: TJDFT
Processo: 0735430-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
DESPACHO À vista da petição de ID 38184307, retire-se o processo de pauta. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo de 10 (dias). Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403